Tribunal: TJMT
Processo: 0001748-27.2006.8.11.0050
Relator(a): CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES
Órgão julgador: CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:
. Direito Penal. Apelação Criminal. Tentativa de Homicídio. Ausência de Laudo Pericial. Prova Testemunhal Idônea.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

NÚMERO ÚNICO
: 0001748-27.2006.8.11.0050

CLASSE:
APELAÇÃO CRIMINAL (417)

ASSUNTO:
[HOMICÍDIO QUALIFICADO]

RELATOR
A
:

EXMA. SRA.
D
RA
. CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES

TURMA JULGADORA:
[DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

PARTE(S):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), HERCULES DE ARAUJO AGOSTINHO (APELADO), JORGE HENRIQUE FRANCO GODOY - CPF: 337.204.281-68 (ADVOGADO), JOAO LEITE - CPF: 532.101.581-34 (APELADO), PAULO FABRINNY MEDEIROS - CPF: 803.554.986-34 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), APARECIDO CELESTINO VIANA (VÍTIMA), ROGÉRIO GONÇALVES DE OLIVEIRA (VÍTIMA), JOAO LEITE - CPF: 532.101.581-34 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO FABRINNY MEDEIROS - CPF: 803.554.986-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL. PROVA TESTEMUNHAL IDÔNEA. DECISÃO DE IMPRONÚNCIA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra sentença proferida nos autos da ação penal n. 0001748-27.2006.8.11.0050, que impronunciou o acusado Hércules de Araújo Agostinho pela suposta prática do crime de tentativa de homicídio, com fundamento na ausência de prova da materialidade delitiva. A imputação refere-se a disparos de arma de fogo contra policial militar durante a fuga do agente após a prática de homicídio consumado em evento público.

II. Questões em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de exame pericial formal inviabiliza o reconhecimento da materialidade delitiva no crime de tentativa de homicídio; e (
ii
) estabelecer se os elementos testemunhais e circunstanciais constantes dos autos são suficientes para fundamentar a pronúncia do réu e a submissão do feito ao Tribunal do Júri.

III. Razões de decidir

3. A materialidade delitiva em crimes que deixam vestígios pode ser comprovada por meio de prova testemunhal idônea, nos termos do art. 167 do CPP, quando ausente o exame de corpo de delito e desde que os depoimentos sejam coerentes, convergentes e verossímeis.

4. Os testemunhos colhidos sob o crivo do contraditório, especialmente o da vítima, confirmam a ocorrência de disparos de arma de fogo que causaram lesões, demonstrando a existência de fato típico violento e compatível com a narrativa acusatória.

5. A decisão de pronúncia não exige certeza plena quanto à autoria ou à intenção homicida, bastando a presença de indícios suficientes de autoria e de elementos que indiquem a plausibilidade do dolo, inclusive eventual, circunstância verificada no presente caso.

6. A desclassificação do delito ou a absolvição sumária são medidas excepcionais, admissíveis apenas quando demonstrada, de forma inequívoca, a ausência de animus necandi, o que não se observa nos autos.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso provido para reformar a sentença e pronunciar o réu Hércules de Araújo Agostinho pela prática, em tese, do crime de tentativa de homicídio, nos termos do art. 121, caput, c/c art. 14, II, do Código Penal, determinando-se o prosseguimento do feito com a submissão do acusado a julgamento pelo Tribunal do Júri.

Tese de julgamento (em itálico): "1. A ausência de laudo pericial não impede a pronúncia do réu, desde que a materialidade delitiva seja demonstrada por prova testemunhal idônea. 2. A decisão de pronúncia exige apenas a presença de indícios suficientes de autoria e materialidade, dispensando certeza quanto ao dolo. 3. A intenção homicida pode ser reconhecida a partir do contexto probatório, inclusive sob a forma eventual, sendo descabida sua exclusão na fase de admissibilidade da acusação."

____________________________

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 121, caput, c/c art. 14, II; CPP,
arts
. 413 e 167.

Jurisprudência relevante citada: STJ, HC n. 778.470/RJ, Rel. Min.
Antonio
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 2.9.2025; STJ,
AgRg
no
AREsp
n. 1.925.598/TO, Sexta Turma, j. 26.10.2021; TJMT, N.U 1000641-27.2021.8.11.0042, j. 13.2.2025; TJMT, N.U 1022261-52.2020.8.11.0003, j. 21.11.2023.

R E L A T
Ó
R I O

EXMA. SRA. DRA. CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES (RELATORA
- JUÍZA DE DIREITO
CONVOCADA)
:

Ilustres membros da Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
em face da sentença (ID 231308727) proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Campo Novo do Parecis/MT, nos autos da ação penal n. 0001748-27.2006.8.11.0050 que, com fundamento na ausência de materialidade delitiva, impronunciou Hercules de Araujo Agostinho da prática, em tese, do crime de homicídio em sua forma tentada (art. 121, “caput”, c/c art. 14, II, do Código Penal) contra a vítima Aparecido Celestino Viana.

Em suas razões recursais (ID 231308730), o Ministério Público sustenta, em síntese, a existência de um conjunto indiciário coeso e suficiente para a pronúncia, argumentando que a despeito da inexistência de prova técnica, a materialidade delitiva pode ser constatada dos depoimentos testemunhais, os quais, no seu entender, formam um arcabouço probatório idôneo para a submissão da causa ao Tribunal do Júri.

Devidamente intimado, o apelado apresentou contrarrazões (ID 231309669), pugnando pelo desprovimento do recurso ministerial e pela manutenção integral da decisão de impronúncia.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer que se vê no ID 284313897, manifestou-se pelo conhecimento e provimento do recurso de apelação, a fim de que o apelado seja pronunciado e submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri.

É o relatório.

PARECER ORAL

EXM
A
. SR
A
. DR
A
.

KÁTIA MARIA AGUILERA RISPOLI

(
PROCURADORA DE JUSTIÇA):

Ratifico

o parecer escrito.

V O T O

EXMA. SRA. DRA. CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES (RELATORA
- JUÍZA DE DIREITO

CONVOCADA)
:

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso aduz que o acervo probatório constante dos autos se revela suficiente para demonstrar a prática do crime de tentativa de homicídio atribuído ao apelado em desfavor da vítima
Aparecido Celestino Viana
, razão pela qual entende ser necessária a submissão do feito ao julgamento pelo Tribunal do Júri, juízo natural para apreciação dos crimes dolosos contra a vida.

A denúncia (ID 87741094, p. 11-13) narra os fatos desta forma:

[...] Restou apurado que os denunciados e terceira pessoa ainda não identificada foram contratados, mediante paga, por terceira pessoa também não identificada nos autos para virem a esta cidade ceifar a vida da vítima Rogério Gonçalves de Oliveira.

Restou apurado que a vítima, agrônomo conhecido nesta cidade, encontrava-se na festa que se realizava no Parque de Exposição desta cidade quando o denunciado Hércules Araújo Agosto, de rosto limpo, portando uma pistola 09mm, no meio de vários populares que participavam da festa, se aproximou da vítima e lhe disparou primeiramente três tiros nas costas e quando ela tombou ao chão lhe efetuou mais dois disparos na região da cabeça.

Restou apurado que após efetuar os disparos contra a vítima Rogério Gonçalves de Oliveira o denunciado Hércules fugiu em direção aos portões laterais do Parque de Exposição momento em que foi perseguido pela
vítima
Aparecido Celestino Viana, policial militar que efetuava a segurança da festa montado a cavalo. Ao perceber que era perseguido, o denunciado Hércules efetuou três disparos na
vítima
Aparecido Celestino Viana, um dos disparos acertou o cavalo montado pela
vítima
, o outro a
vítima
na perna direita e o outro errou.

Restou apurado que após balear o policial, o denunciado Hércules adentrou numa plantação que havia nas proximidades do local e depois fugiu numa camionete D-20 que estava no estacionamento do Parque de Exposição.

Restou apurado que a polícia de Campo Novo do
ParecisMT
comunicou as polícias regionais dos fatos delitivos 01 e 02 acima descritos para que fossem efetivadas medidas para deter os possíveis suspeitos e, quatro horas após, por volta das 03:00horas, na mesma noite, os denunciados, juntamente com terceira pessoa não identificada nos autos foram apreendidos em uma barreira policial efetuada por policiais militares no distrito de
Bauxi
-MT.

Restou apurado que os denunciados
encontravam-se
num veículo tipo Fiorino, que o denunciado João Leite estava no banco do passageiro, que o motorista é terceira pessoa não identificada nos autos e, que o denunciado Hércules
encontrava-se
na carroceria do veículo, coberto por uma lona preta, portando uma pistola 09mm enrolada em uma camisa branca, no entanto, que após intervenção de superior da polícia militar,
os mesmos
foram liberados

Restou apurado, conforme Laudo Pericial de fls. 138/154, que os estojos de munição, calibre 09mm, recolhidos no local do evento que vitimou Rogério Gonçalves de Oliveira, foram percutidos e deflagrados da mesma arma de fogo utilizada no evento em que foram vítimas Rivelino Rivas Jacques
Brunini
e Fause Rachid
Jaudy
e no evento em que foi vítima o SGT José Jesus Freitas e outros, eventos nos quais o denunciado Hércules de Araújo Agostinho é réu confesso e delata que o denunciado João Leite foi partícipe no primeiro. [...]

No que tange à materialidade delitiva, não há laudo pericial, exame de corpo de delito, prontuário ou atestado médico descrevendo quais foram as exatas lesões sofridas pela vítima
Aparecido Celestino Viana
, haja vista que a denúncia apenas menciona que ele foi alvejado com um tiro na perna direita, contudo, os depoimentos prestados pela vítima e testemunhas nas duas fases da persecução penal são suficientes para, juntamente com o boletim de ocorrências, atestar a existência material do crime.

Destarte, ainda que desprovida de laudo pericial formal, a materialidade mostra-se devidamente demonstrada pelos depoimentos colhidos em juízo, especialmente o da própria vítima e das testemunhas presenciais e indiretas. Sabe-se que, para o juízo de pronúncia, não se exige prova cabal ou técnica da materialidade, bastando a demonstração da existência de fato típico violento e a plausibilidade dos relatos testemunhais que o descrevem.

A jurisprudência é firme no sentido de que, ausente exame de corpo de delito, a prova testemunhal idônea supre tal lacuna, conforme dispõe o art. 167 do Código de Processo Penal, desde que os relatos sejam coerentes, harmônicos e convergentes quanto à existência das lesões e à dinâmica dos fatos, o que se verifica no presente caso.

Nesse sentido:

DIREITO PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. AGRAVO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu recurso especial manejado contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas, que reformou sentença absolutória de tentativa de homicídio qualificado.

2. O Tribunal de origem deu provimento ao recurso do Ministério Público, reformando a decisão de primeiro grau que havia absolvido sumariamente o recorrente com base na legítima defesa, para pronunciar o recorrente como incurso no art. 121, § 2º, II e IV, c/c art. 14, II, do Código Penal.

II. Questão em discussão

3.
A questão em discussão consiste em saber se a decisão de pronúncia pode ser mantida na ausência de exame de corpo de delito, com base em outros meios probatórios idôneos
, e se a tese de legítima defesa é inconteste a ponto de afastar a pronúncia.

4. Discute-se, também, se a qualificadora relativa ao emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima poderia ter sido aplicada em segundo grau sem pedido expresso na apelação interposta pelo Ministério Público, e se a qualificadora de motivo fútil foi corretamente aplicada, considerando o desentendimento específico e circunstancial entre o recorrente e a vítima.

III. Razões de decidir

5.
A materialidade delitiva foi comprovada por meio dos relatos uníssonos das testemunhas e da confissão do acusado em juízo.

6.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça permite a pronúncia mesmo na ausência de exame de corpo de delito, desde que outros meios probatórios idôneos estejam presentes.

7. A tese de legítima defesa não é inconteste, tendo em vista a quantidade de facadas desferidas e o local em que a vítima foi atingida (costas), impondo-se a submissão do caso ao Tribunal do Júri.

8. A questão relativa à observância à extensão objetiva do recurso (dimensão horizontal do efeito devolutivo), no que tange ao reconhecimento da qualificadora do inciso IV do §2º do art. 121 do Código Penal pelo Tribunal a quo, não foi debatida na origem nos moldes trazidos pela defesa em seu recurso especial, o que inviabiliza o conhecimento deste, no ponto, por ausência de prequestionamento, atraindo o óbice da Súmula n. 211/STJ.

9. Nos termos da orientação jurisprudencial desta Corte Superior, o réu se defende dos fatos descritos na inicial acusatória e não da capitulação jurídica apresentada pelo Ministério Público, sendo possível a adequação típica tanto em primeira instância como em segundo grau.

10. Alterar a conclusão a que chegaram as instâncias ordinárias e decidir pela exclusão da qualificadora relativa ao motivo fútil demanda o revolvimento do acervo fático-probatório delineado nos autos, providência incabível em recurso especial, ante o óbice contido na Súmula n. 7/STJ.

IV. Dispositivo e tese

11. Agravo desprovido.

Tese de julgamento: "1.
A materialidade delitiva pode ser comprovada por outros meios probatórios idôneos, dispensando o exame de corpo de delito para fins de pronúncia.
2. A tese de legítima defesa, quando não inconteste, demanda a submissão do caso ao Tribunal do Júri. 3. A ausência de prequestionamento inviabiliza o conhecimento do recurso especial, atraindo o óbice da Súmula 211/STJ. 4. O réu se defende dos fatos descritos na inicial acusatória e não da capitulação jurídica apresentada pelo Ministério Público, sendo possível a adequação típica tanto em primeira instância como em segundo grau. 5. A revisão de matéria fático-probatória é vedada em recurso especial, ante o óbice contido na Súmula n. 7/STJ.".

[...]

(
AREsp
n. 2.931.354/AL, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 10/6/2025, DJEN de 17/6/2025.)
Negritei.

Com efeito, em juízo, a testemunha PM Wilson Campos Martins (ID 87741099 – p. 30/34) relatou que, à época dos fatos, servia no 7º PBM de Rosário Oeste/MT e soube que, na comarca de Campo Novo do Parecis, houve um homicídio em que o policial militar cabo Aparecido Celestino Viana foi ferido. Mencionou que recebeu informações das unidades policiais da região sobre um roubo de caminhonete D20, e que as diligências subsequentes envolveram comunicações entre destacamentos (
Bauxi
, Campo Novo e Rosário Oeste) na tentativa de localizar os suspeitos.

Embora o depoimento trate longamente da apuração do crime contra a vida, o trecho referente a Aparecido limita-se ao registro de que ele foi a vítima ferida no episódio do homicídio ocorrido em Campo Novo do Parecis.

Por seu turno, o Cabo PM aposentado Oliveira
Sancoré
(ID 87741099 – p. 50/52) à época dos fatos, comandava o destacamento de
Bauxi
e estava de serviço quando recebeu uma ligação do Tenente Wilson, informando que havia ocorrido um homicídio em Campo Novo do Parecis, no qual um policial militar havia sido baleado. Esse policial foi identificado como Cabo Aparecido Celestino Viana, vítima do episódio.

Relatou que, durante as diligências, por volta das 3h da manhã, abordou um veículo Saveiro branco com três ocupantes — dois se identificaram como civis e o terceiro como policial, apresentando-se como Cabo Hércules. Após constatar que o policial estava armado e portava documentos, comunicou o fato ao Tenente Wilson, que posteriormente autorizou a liberação do abordado. Mais tarde, soube que esse policial Hércules tinha envolvimento com o crime em que Aparecido Viana fora ferido.

O depoimento de Celso Vieira de Queiroz (ID 87741099 – p. 62), agente policial em Campo Novo do Parecis/MT à época dos fatos foi requisitado pela autoridade policial para comparecer ao local do crime, ocorrido durante a exposição agropecuária da cidade. Ao chegar, foi informado que havia ocorrido um homicídio com disparos de arma de fogo, bem como que o policial militar Aparecido Celestino Viana foi alvejado no pé/perna e estava ferido e caído ao chão.

Celso afirmou que participou das diligências juntamente com outros policiais civis e militares e que uma caminhonete D-20 foi interceptada no Distrito de
Bauxi
, suspeita de envolvimento no crime. Declarou ainda que o policial Aparecido Viana não estava acompanhado de nenhuma autoridade policial no momento do fato, tampouco havia qualquer outro policial no local quando foi encontrado ferido.

Além disso, a vítima Aparecido Celestino Viana, tanto na fase administrativa quanto em juízo narrou que afirma que reconheceu claramente o policial Hércules, autor dos disparos, pois trabalhara com ele no 1º Batalhão de Cuiabá e o viu sem disfarce, a curta distância (cerca de cinco metros). Veja-se:

MP: O Hércules ele
tava
encapuzado,
tava
com algum disfarce, alguma coisa ou não?

Aparecido: Não, com a cara limpa mesmo assim e eu
tava
aproximadamente de 10 metros, ele passou assim uns 05 cinco metros de mim e reconheci muito bem, trabalhei com ele.

MP: O Senhor já tinha visto ele já?

Aparecido: Sim
MP: de onde o senhor conhecia ele?

Aparecido: Cuiabá, 1º Batalhão

Relatou, ainda, que quando Hércules estava em fuga e se viu perseguido, passou a desferir disparos de arma de fogo, sendo que um deles alvejou seu cavalo, outro, sua perna, ocasionando-lhe lesão que o incapacitou por noventa dias, e o terceiro, foi ao esmo.

Destarte, infere-se dos autos que as declarações de Wilson Campos Martins, Oliveira
Sancoré
e Celso Vieira de Queiroz confirmaram, cada qual dentro do contexto de sua atuação funcional, o registro de que Aparecido Viana foi alvejado por disparos de arma de fogo durante a ação criminosa ocorrida em Campo Novo do Parecis, sendo, posteriormente, identificado o suposto envolvimento do policial Hércules. Essas declarações, analisadas em conjunto, formam um quadro indiciário sólido e suficiente para indicar a plausibilidade da acusação, ainda que não se disponha de laudo pericial específico.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já assentou que:

PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PROCEDIMENTO DO TRIBUNAL DO JÚRI. DECISÃO DE PRONÚNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO E HOMICÍDIOS QUALIFICADOS NA FORMA TENTADA.

1) SUSPEIÇÃO DE MAGISTRADO. PARCIALIDADE. PROCEDIMENTO ESPECÍFICO JÁ CONCLUÍDO. INVIABILIDADE DE REEXAME DA MATÉRIA. UTILIZAÇÃO DE HABEAS CORPUS. IMPOSSIBILIDADE DE

REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO-BROBATÓRIO.

1.1. As questões acerca da aventada suspeição da Magistrada já haviam sido tratadas no procedimento específico, qual seja, a Exceção de Suspeição n. 0025693-43.2021.8.19.0002, não sendo viável nova análise da mesma matéria no recurso em sentido estrito julgado pela Corte estadual e tampouco em âmbito de habeas corpus.

1.2. Ademais, "a jurisprudência desta Corte entende ser inviável afirmar a suspeição de julgador, por meio de recurso especial ou de habeas corpus, por se tratar de matéria que demanda reexame fático-probatório" (
AgRg
no HC n. 660.224/RS, relator Ministro Rogerio
Schietti
Cruz, Sexta Turma, julgado em 24/4/2023,
DJe
de 26/4/2023).

[...]

3) HOMICÍDIOS QUALIFICADOS POR ENVENENAMENTO NA FORMA TENTADA.
ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE PROVA DA MATERIALIDADE.

3.1. É cediço que, no procedimento de competência do Tribunal do Júri, a pronúncia encerra o juízo de admissibilidade da inicial acusatória, dispondo o art. 413 do Código de Processo Penal que o juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação.

3.2. Não obstante a defesa acene para a ausência de prova pericial capaz de atestar as tentativas de homicídio por envenenamento, a realidade processual confirma o contrário, estando a pronúncia fundamentada
nos boletins de atendimento médico-hospitalares da vítima, nos pareceres médico-legais elaborados por peritos legistas e ainda
nos diversos depoimentos judiciais ao longo da instrução criminal.

3.3. Conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, para fins de pronúncia, a ausência do exame do corpo de delito não obsta a conclusão a respeito da materialidade do crime, pois são admitidos outros meios de prova, tais como indicados no caso em apreço.

[...]

6. Pedido de habeas corpus parcialmente conhecido e, nessa extensão, denegada a ordem.

(STJ - HC n. 778.470/RJ, relator Ministro
Antonio
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 2/9/2025, DJEN de 9/9/2025.)

Registre-se, ainda nesse diapasão, que em termos de standard probatório, a decisão de pronúncia constitui juízo de admissibilidade da acusação e exige apenas a comprovação da materialidade do fato e a existência de indícios suficientes de autoria, nos termos do art. 413 do Código de Processo Penal. Nessa etapa processual, não se demanda certeza plena, mas apenas a constatação de elementos mínimos que evidenciem a plausibilidade da tese acusatória, cabendo ao Tribunal do Júri, juiz natural da causa, a apreciação exauriente do mérito probatório.

Ainda que se diga que em razão da inexistência de laudo, não há como se constatar a extensão das lesões e/ou o intento homicida, a desclassificação da conduta nesta fase reclama um grau de convicção mais elevado, apto a afastar, de forma inequívoca e sem margem para dúvida razoável, a presença do
animus necandi
, elemento subjetivo específico do delito de homicídio. Assim, somente se admite a desclassificação quando as provas demonstrarem, de modo cristalino e indene de dúvidas, que o agente não agiu com intenção de matar nem assumiu o risco de produzir o resultado morte.

No caso, a prova colhida sob o crivo do contraditório apresenta indícios consistentes de autoria e materialidade, suficientes para sustentar a tese de que o recorrente supostamente agiu com dolo homicida. As declarações testemunhais, inclusive as prestadas pela vítima, são coesas e coerentes, retratando circunstâncias em que o agente efetuou disparos de arma de fogo de forma direcionada e consciente, de modo apto a lesionar a integridade física da vítima e a expô-la a risco real de morte.

A despeito da inexistência de laudo pericial formal, a jurisprudência pacífica reconhece que, para fins de pronúncia, a materialidade pode ser demonstrada por meio de prova testemunhal idônea, bastando que o conjunto de depoimentos seja suficiente para atestar a ocorrência do fato e a existência de lesão compatível com a narrativa delitiva. O art. 167 do Código de Processo Penal autoriza a substituição do exame pericial pela prova testemunhal quando esta for capaz de evidenciar, de forma convincente, o delito e suas circunstâncias.

Dessa forma, o acervo probatório se mostra hábil a sustentar, ao menos em sede de cognição sumária, que o recorrente atuou com o propósito de atingir a vítima, não havendo nos autos elementos que infirmem, de maneira irrefutável, o dolo homicida. Ainda que se avente a possibilidade de que os disparos tenham sido efetuados para dispersar pessoas ou facilitar a fuga, o contexto dos autos revela que tais tiros foram desferidos de maneira intencional e em direção a pessoas presentes, circunstância que autoriza a inferência, nesta fase processual, da presença de dolo eventual, na medida em que o agente assumiu o risco de causar o resultado letal.

Deve-se ressaltar, por fim, que a decisão de pronúncia não comporta exame valorativo definitivo da prova, sendo inadequado o afastamento do
animus necandi
quando o conjunto indiciário é suficiente para autorizar a submissão do réu ao julgamento pelo Tribunal Popular. É desnecessária a prova irrefutável do desígnio homicida, bastando que os elementos dos autos indiquem a sua plausibilidade, cabendo ao Conselho de Sentença, soberano na análise dos crimes dolosos contra a vida, dirimir eventuais dúvidas acerca da intenção do agente e da efetiva configuração do delito.

Diante do exposto, em sintonia com o parecer,
dou provimento
ao recurso interposto pelo
Ministério Público
para reformar a decisão recorrida, pronunciando
Hércules de Araújo Agostinho
pela prática, em tese, do crime de homicídio tentado, nos termos do art. 121, caput, c/c art. 14, II, do Código Penal, determinando-se seu julgamento pelo Tribunal do Júri, a quem caberá a valoração definitiva da prova e a definição da responsabilidade penal.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA (1º VOGAL):

A
companho o voto da douta Relatora.

V O T O

EXMO. SR. DES. RUI RAMOS RIBEIRO (2º VOGAL):

Acompanho o voto da eminente Relatora
.

QUESTÃO DE ORDEM

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO
JORGE HENRIQUE FRANCO GODOY, OAB/MT 6692-O:

Excelência, pela ordem.

Neste segundo recurso, havia solicitado a palavra para realizar sustentação oral; mas
o julgamento

ocorreu
antes da concessão da palavra.

Não houve tempo sequer
tempo
de
arguir para
apresentar ao
s demais pares.
Mas, sem problema.

EXMO. SR. DES. RUI RAMOS RIBEIRO (2º VOGAL):

De qual recurso o senhor está falando, doutor?

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO
JORGE HENRIQUE FRANCO GODOY, OAB/MT 6692-O:

Do recurso de apelação
, o qual Vossa Excelência
já está antecipando o voto.

EXMO. SR. DES. RUI RAMOS RIBEIRO (2º VOGAL):

Não, doutor. Determinei o julgamento conjunto dos recursos. Inclusive, ao anunciar o feito e conceder
a palavra, esclareci
ao senhor
que a sustentação oral seria realizada em relação a ambos.

Estou procedendo ao julgamento conjunto.

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO
JORGE HENRIQUE FRANCO GODOY, OAB/MT 6692-O:

Quando Vossa Excelência mencionou que a sustentação seria para
ambos
,
e

considerando que,
naquele ato
,

atua
va
conjuntamente com o doutor Paulo
Fabrinny
Medeiros, houve
uma
compreensão equivocada acerca d
o
alcance
do termo “ambos”
.

De todo modo, registro minha irresignação no sentido de que, se não tem
provas
em determinado sentido
e
reconhece
-se
na
apelação
,
há certa incoerência na conclusão.

Mas se trata
de Hércules
,
né
? Pau no
cachorro morto
.

Mas vamos em frente.

Direi
sempre
. Ainda

a
cho que 15
(quinze)
minutos

d
e sustentação
oral
é
pouco
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2026